Tribunal: TJMT
Processo: 1014849-34.2020.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014849-34.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JUVENTINO JOSE DA SILVA - CPF: 050.704.128-33 (APELADO), MURILO BOSCOLI DIAS - CPF: 011.200.351-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE DECISÕES DE TRIBUNAL DE CONTAS. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Anulatória n.º 1014849-34.2020.8.11.0015, que declarou a nulidade da condenação imposta ao autor pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) nos autos da Tomada de Contas Ordinária n.º 1.016-2/2016.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside na possibilidade de o Poder Judiciário reavaliar o mérito da decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, especialmente quanto à responsabilização do autor e à proporcionalidade da penalidade imposta.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o controle judicial sobre decisões dos Tribunais de Contas deve se restringir à análise da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, nos termos do princípio da separação dos poderes (STJ, REsp 1687277/CE; STJ,
AgInt
no REsp 2082599/DF).

4. No caso concreto, a sentença de primeiro grau extrapolou os limites do controle jurisdicional ao revisar os critérios adotados pelo TCE-MT para responsabilizar o apelado, substituindo a análise técnica da Corte de Contas por sua própria interpretação sobre a razoabilidade e proporcionalidade da sanção.

5. O TCE-MT fundamentou sua decisão na violação do art. 79, § 2º, da Lei n.º 8.666/93, que veda a imposição de cláusula penal em desfavor da Administração Pública em casos de rescisão unilateral do contrato. Além disso, a condenação solidária do apelado decorreu da comprovação de sua participação no ato que resultou no prejuízo ao erário.

6. Não se verifica no caso qualquer ilegalidade manifesta, erro formal ou abuso de poder que justifique a anulação da decisão administrativa pelo Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
"1. O controle judicial sobre decisões dos Tribunais de Contas deve se limitar à legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. 2. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico da Corte de Contas para reavaliar a razoabilidade da sanção imposta."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 71, § 3º; Lei 8.666/93, art. 79, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1687277/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 13/12/2022; STJ,
AgInt
no REsp 2082599/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 11/12/2023; TJ-RS, AC 50003873720128210134, Rel. Des. Laura Louzada
Jaccottet
, j. 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Anulatória n.º 1014849-34.2020.8.11.0015, ajuizada por Juventino José da Silva, que declarou a nulidade da condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) nos autos do processo de Tomada de Contas Ordinária n.º 1.016-2/2016.

A sentença anulou a decisão administrativa do TCE-MT, que havia responsabilizado solidariamente o autor pelo ressarcimento ao erário no valor de R$ 120.000,00, bem como pelo pagamento de multa de 10% sobre o valor do dano
. O magistrado de primeiro grau considerou que não havia fundamentação legal para a condenação solidária, ressaltando que o autor não era ordenador de despesas no momento do pagamento da multa contratual e que não houve comprovação de dolo ou erro grosseiro.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta em seu recurso que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito das decisões do Tribunal de Contas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes
. Defende que a decisão administrativa estava devidamente fundamentada e respeitou o princípio da legalidade, sendo indevida sua anulação.

Afirma que o apelado, na qualidade de Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop (SAAES), homologou a licitação e assinou o contrato n.º 023/2013 com a empresa Nortec, contendo cláusula prevendo o pagamento de multa de 5% em caso de rescisão unilateral pela Administração Pública. Argumenta que essa cláusula era ilegal, conforme dispõe o art. 79, §2º, da Lei 8.666/93, e que o pagamento da multa gerou prejuízo ao erário, motivo pelo qual a condenação solidária imposta pelo TCE-MT
deve ser mantida.

O apelado, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença de primeiro grau, alegando que o Poder Judiciário pode revisar decisões do Tribunal de Contas, especialmente quando
há ausência de previsão legal para a imputação solidária e de fundamentação jurídica para a responsabilização solidária, bem como diante da impossibilidade de julgamento de improbidade administrativa nos termos fixados pelo Tema 899 do STF. Defende, ainda, que não era o ordenador da despesa responsável pelo pagamento da multa que supostamente teria causado
dano
ao erário e que a mera assinatura do contrato contendo a cláusula questionada não caracteriza, por si só, a ocorrência do dano, uma vez que a necessidade do pagamento da multa ou sua dispensa deveria ser analisada pelo ordenador de despesas no momento da rescisão contratual. Além disso, destaca a inexistência de unanimidade jurisprudencial acerca da aplicabilidade da cláusula penal em contratos administrativos, sendo que, no caso concreto, houve parecer jurídico favorável à contratação pelo gestor. Ressalta, por fim, que a contratação dos serviços era essencial para a operação do ente público, especialmente por se tratar de software de gestão, independentemente da expectativa de privatização, uma vez que esta poderia se prolongar além do previsto, comprometendo a continuidade dos serviços prestados pela SAAES. Por fim, enfatiza que o artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro determina que as decisões judiciais considerem as dificuldades interpretativas e operacionais enfrentadas pelos gestores à época das contratações e da execução dos serviços.

A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), em um primeiro momento, manifestou-se pela não intervenção no feito, com fundamento no princípio da independência funcional. Posteriormente, reconsiderou seu posicionamento, reconhecendo o interesse público na matéria e passando a se manifestar no mérito recursal. No parecer final, opinou pelo provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que o Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito das decisões do Tribunal de Contas
, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que não ocorreu no caso.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n.º 1014849-34.2020.8.11.0015, declarou a nulidade da condenação imposta ao Sr. Juventino José da Silva pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), nos autos da Tomada de Contas Ordinária n.º 1.016-2/2016.

O Tribunal de Contas havia imputado ao apelado a obrigação de ressarcimento ao erário no valor de R$ 120.000,00, além de multa correspondente a 10% do valor do dano, em razão da inserção de cláusula contratual indevida no Contrato n.º 023/2013, assinado pelo apelado na qualidade de Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop (SAAES)
.

A sentença de primeiro grau afastou a condenação imposta pelo Tribunal de Contas sob o fundamento de que o apelado não era ordenador de despesas no momento do pagamento da multa contratual, que a cláusula contratual estava respaldada por parecer jurídico, afastando eventual culpa grave.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta que o Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito das decisões dos Tribunais de Contas, pois estas decorrem de órgão dotado de competência constitucional para o controle das contas públicas. Afirma que a decisão do TCE-MT foi devidamente fundamentada e respeitou os princípios da administração pública

Pois bem.

A questão central a ser analisada é se a sentença de primeiro grau se limitou ao controle de legalidade da decisão do Tribunal de Contas ou se adentrou no mérito administrativo, contrariando a jurisprudência do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que o controle judicial das decisões dos Tribunais de Contas deve se restringir à verificação da legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário reavaliar o mérito administrativo
, conforme os precedentes abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULATÓRIA DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. DISCUSSÃO SUPERFICIAL NA ORIGEM QUANTO AO CONTEÚDO DE LAUDOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA I - Na origem, trata-se de ação ordinária visando anulação do processo administrativo de tomada de contas especial ( TC - 275.077/1994-2), do Tribunal de Contas da União, em face da Construtora OAS Ltda., na qual foi condenada ao ressarcimento de valores superfaturados, em relação aos termos aditivos ao contrato nº 01/91 cujo objeto era a "contratação, em regime de empreitada de preços unitários, de obras e serviços de
infra-estrutura
urbana, esgotamento sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial no município de Barbalha, no Estado do Ceará", firmado com o Município de Barbalha/CE, implicando em superfaturamento, conforme acórdão do TCU, no valor de R$ 5.246.349.88 à
época.

II
- No tocante à presença do prequestionamento em relação ao recurso da União, tem-se que foram opostos embargos de declaração na origem, para os quais, em negativa de provimento, o tribunal a quo expressamente pela "completa e total desnecessidade de manifestações acerca dos dispositivos indicados, dentro da direção que o julgado tomou. Depois, é de se evitar a discussão estéril, na apreciação de dispositivos que a pertinência da pretensão dispensa
completamente".Pois
bem, da interpretação do argumento da Corte de origem, ou se pode concluir pelo prequestionamento implícito, ou da forçosa aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, na medida em que a omissão se apresentaria de forma
evidente.

III
- Cinge-se a questão a se estabelecer os limites da apreciação pelo Poder Judiciário na aferição de validade das decisões do Tribunal de Contas da União - TCU, a se concluir pela possibilidade (ou não) da incursão no mérito das decisões proferidas pelas cortes de
contas.
IV
- A questão é há muito debatida, e a posição consolidada neste Superior Tribunal é no sentido da impossibilidade de incursão no mérito das decisões do Tribunal de Contas da União, por se tratar de processo e decisão de natureza administrativa (mérito administrativo), cabendo ao Poder Judiciário a análise apenas dos aspectos formais e eventual ilegalidade manifesta, em homenagem ao princípio da
legalidade.

V
- Toda a questão discutida, de forma superficial, na segunda instância se ateve a qual laudo pericial seria o melhor, se o da Corte de Contas e manifestação subsequente do seu corpo técnico (como concluiu a r. sentença, além de afastar a incursão no mérito administrativo), ou se o do perito nomeado (como entendeu o
e.Tribunal
a quo).

VI - Não se trata de escolher qual o laudo seja melhor ou preferido, mas de observar a prevalência da decisão proferida na esfera administrativa, por presunção de legitimidade e veracidade, não cabendo ao Judiciário o papel
de

"instância
revisora" da decisão de mérito administrativo, quando não se verifique (como no presente caso) qualquer irregularidade no procedimento ou ilegalidade
patente.

VII
- Desta forma, forçoso reconhecer que o v. acórdão desbordou os limites de apreciação da matéria, invadindo indevidamente a competência legal e constitucional da Corte de contas, conforme preceituam os dispositivos apontados como violados, ao incursionar no mérito administrativo sem que se reconheça qualquer irregularidade ou ilegalidade na decisão proferida pelo Tribunal de Contas da
União. III
- Recurso especial da UNIÃO provido para restabelecer a sentença proferida, inclusive no que tange aos consectários de sucumbência, prejudicado o recurso especial da empresa.”

(STJ - REsp: 1687277 CE 2017/0181349-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022)
[sem destaque no original].

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESCONSITUIÇÃO DE DECISOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÕES TRIBUNAIS DE CONTA. MÉRITO. INCURSÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - Rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou afastar a decadência e a nulidade das decisões da Corte de Contas, concluindo pela legalidade da autuação e decisões administrativas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.III - A aplicação da Súmula 7 desta Corte Superior ao recurso especial prejudica a análise do dissídio jurisprudencial invocado. Precedentes. IV
- E entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas. V - Impossível a incursão no mérito das decisões dos Tribunais de Contas, por se tratar de processo e decisão de natureza administrativa (mérito administrativo), cabendo ao Poder Judiciário a análise apenas dos aspectos formais e eventual ilegalidade manifesta, em homenagem ao princípio da legalidade.VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
caso. III
- Agravo Interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2082599 DF 2023/0210046-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2023)

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também consolidou esse entendimento.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DÉBITO IMPUTADO A PREFEITO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – TCE/RS. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. CABIMENTO DO CONTROLE DE LEGALIDADE DO PROCESSO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÕES QUE APONTEM ILEGALIDADE NO TRÂMITE PROCESSUAL. Nos termos do artigo 71, § 3º, da Constituição Federal, não cabe ao Poder Judiciário revisar as decisões do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de que foge à sua competência. A fiscalização jurisdicional restringe-se ao exame da legalidade sobre os atos da Administração Pública, sendo vedada a ingerência no campo da discricionariedade
administrativa.No
caso concreto, não trouxe o autor qualquer alegação no sentido de ilegalidade no trâmite do processo junto ao Tribunal de Contas. Em tal moldura, inexistindo qualquer indício de ilegalidade no processo administrativo que deu origem à decisão administrativa impugnada, não se sustenta a pretensão do demandante que, em verdade, objetiva a reapreciação da decisão administrativa, o que vedado em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes. Hipótese de manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AC: 50003873720128210134 SOBRADINHO, Relator: Laura Louzada
Jaccottet
, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022)

No caso concreto, a sentença de primeiro grau, ao afastar a condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, extrapolou os limites do controle judicial permitido ao adentrar indevidamente no mérito da decisão administrativa. A fundamentação adotada pelo magistrado não se ateve à verificação de eventuais ilegalidades formais ou abuso de poder, mas sim à reavaliação dos critérios utilizados pelo Tribunal de Contas para responsabilizar o apelado, substituindo o juízo técnico da Corte de Contas por sua própria interpretação acerca da razoabilidade e proporcionalidade da sanção aplicada.

A decisão judicial de primeiro grau fundamentou a nulidade da condenação sob o argumento de que o apelado não era o ordenador de despesas no momento do pagamento da multa contratual e de que a inclusão da cláusula indenizatória no contrato administrativo havia sido respaldada por parecer jurídico favorável, o que afastaria a imputação de dolo ou culpa grave. Todavia, tais aspectos foram devidamente analisados pelo Tribunal de Contas no julgamento da Tomada de Contas Ordinária n.º 1.016-2/2016, tendo sido constatado que a inclusão da cláusula contratual era contrária aos princípios da economicidade e da legalidade, pois impôs à Administração Pública um encargo indevido sem a devida comprovação de prejuízo, violando o artigo 79, §2º, da Lei n.º 8.666/93.

Além disso,
o TCE-MT concluiu que o pagamento foi indevido, pois a cláusula contratual que previa indenização à contratada em caso de rescisão unilateral pelo ente público era ilegal e incompatível com o regime jurídico dos contratos administrativos, conforme dispõe o art. 79, §2º, da Lei n.º 8.666/93, além de estar em desacordo com a Súmula 205 do Tribunal de Contas da União (TCU), que expressamente veda a inclusão de cláusulas que estabeleçam penalidade ao ente público em caso de rescisão contratual unilateral.

O Tribunal de Contas imputou responsabilidade a dois
ex-gestores
do SAAES: o apelado, Juventino José da Silva, que homologou a licitação e assinou o contrato contendo a cláusula irregular, e Teodoro Moreira Lopes, que ordenou o pagamento da multa indenizatória. Ambos foram condenados solidariamente ao ressarcimento do montante pago indevidamente, além da aplicação de multa de 10% sobre o valor do dano
.

Os argumentos da defesa alegavam que a cláusula contratual não era ilegal, pois possuía amparo jurídico, e que o pagamento da indenização foi realizado para preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, evitando um prejuízo maior para o município. Alegaram, ainda, que o apelado não era ordenador de despesas no momento do pagamento e que o parecer jurídico que respaldou o contrato afastaria a responsabilidade dos gestores
.

A análise técnica do TCE-MT rechaçou esses argumentos, concluindo que o contrato já previa a possibilidade de rescisão unilateral sem ônus para o ente público, conforme a Lei de Licitações, e que a NORTEC não comprovou qualquer dano efetivo que justificasse a indenização. Além disso, destacou que o pagamento da multa ocorreu de forma irregular e acelerada, no mesmo dia do empenho e liquidação, sem justificativa plausível, evidenciando a falta de cautela e de economicidade na gestão dos recursos públicos
.

Ao reconhecer que a condenação imposta pelo Tribunal de Contas deveria ser afastada com base em uma suposta desproporcionalidade da penalidade e na ausência de dolo ou culpa grave do apelado, a sentença de primeiro grau reexaminou o mérito da decisão administrativa, o que não se coaduna com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nos precedentes já citados, o STJ reitera que o Poder Judiciário deve se limitar ao exame da legalidade do ato administrativo, sendo vedada a reavaliação do mérito técnico das decisões das Cortes de Contas.

Ainda que existam precedentes admitindo a possibilidade de controle judicial sobre a proporcionalidade das penalidades impostas pelos Tribunais de Contas, tal como decidido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região na Apelação Cível nº 0000470-02.2006.4.01.3801, essa possibilidade limita-se à adequação da penalidade aplicada, e não à anulação integral da condenação imposta, como ocorreu na presente ação. No referido julgado, a Corte reconheceu a necessidade de graduação da multa imposta ao gestor, mas não afastou a responsabilidade do agente público nem declarou a nulidade da decisão do Tribunal de Contas
.

Dessa forma, não havendo demonstração de ilegalidade manifesta, erro formal ou abuso de poder na decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, não há fundamento jurídico que justifique sua anulação pelo Poder Judiciário. Ao reavaliar a proporcionalidade da sanção e afastar integralmente a condenação do apelado, a sentença de primeiro grau incorreu em indevida revisão do mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes e contrariando a jurisprudência consolidada do STJ.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação anulatória, restabelecendo a condenação do apelado ao ressarcimento de R$ 120.000,00 ao erário, além do pagamento de multa individual de 10% sobre o valor do dano, conforme determinado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025